Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708804-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: IEDA CUNHA DE MACEDO GARCIA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42958362) interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face da sentença (ID 42958349), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, n° 0708804-72.2022.8.07.0001, julgou procedente a demanda, consoante termos a seguir transcritos: Principal 41. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de determinar à ré que autorize e custeie os procedimentos e materiais solicitados pela médica da autora; b) condenar a ré a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre o qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data[14], e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação – por se tratar de responsabilidade contratual. 42. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 43. Arcará a ré com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 44. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 45. Em conformidade com as balizas acima, arcará a ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[15]. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 42958353 , os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 42958360. A sentença foi disponibilizada em 25/10/2022 (ID 42958361), a apelação interposta em 25/11/2022, desacompanhada de preparo e subscrita eletronicamente por advogado sem procuração nos autos (fl. 15), uma vez que o instrumento particular (ID 42958365), não está subscrito pela parte indicada como Outorgante, bem como o substabelecimento ID 42958365 não está subscrito pela parte indicada como substabelecente. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso de apelação em 25/11/2022, uma vez que a sentença ID 42958360 foi disponibilizada em 25/10/2022 (ID 42958361), e publicada em 26/10/2022. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Apelante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. (Cf. Acórdão n° 702893). Assim, falta requisito objetivo de conhecimento do recurso quando a cópia da procuração trazida aos autos não possui a assinatura do outorgante (Cf. Acórdão 893145). Ante o exposto, determino a intimação da parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.No mesmo prazo, a parte Apelante deverá trazer aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, com o correspondente comprovante de pagamento, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha efetuado o preparo, promova seu recolhimento em dobro. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023 14:38:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador